Tribunal: TJMT
Processo: 0009215-52.2013.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0009215-52.2013.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOICE QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 571.280.901-00 (VÍTIMA), NICORINO DOS SANTOS - CPF: 105.182.741-87 (VÍTIMA), ALAILSON DA SILVA BATISTA DO NASCIMENTO (EMBARGANTE), MAXWELL CARLOS DE ARAUJO - CPF: 020.175.761-31 (EMBARGANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO ACOLHIMENTO –REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DEBATIDAS PELO COLEGIADO – RECURSO DESPROVIDO.

No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão de matérias que já foram
debatidas no acórdão impugnado
, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido.

Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Alailson da Silva Batista do Nascimento
contra o acórdão proferido no julgamento da apelação criminal n. 0009215-52.2013.8.11.0037 (Id. 138530169), que, por unanimidade,
proveu parcialmente o recurso
, conforme assim ementado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINARES: INÉPCIA DA DENÚNCIA, NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO E DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – PEDIDOS NÃO ACOLHIDOS – PREENCHIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ENUNCIADO N. 29 TJMT – SENTENÇA MOTIVADA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DEMONSTRA A PRÁTICA DELITIVA POR UM CORRÉU – CRIME PERPETRADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA – DOSIMETRIA: AFASTAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, RECONHECER A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA AFASTAR AS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DA PENA OU ALTERAR O QUANTUM DE AUMENTO – PARCIAL ACOLHIMENTO – CONFIGURADO MAUS ANTECEDENTES – RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO DELITO – MAJORANTES COMPROVADAS NOS AUTOS – PATAMAR DE AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE MOTIVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PROVIDO E RECURSO DO SEGUNDO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a peça acusatória explicita de forma satisfatória a imputação, delineando os elementos e circunstâncias do fato delituoso, de forma suficiente ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não há falar em inépcia da denúncia.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, especialmente quando o reconhecimento pessoal é realizado e ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório (Enunciado n. 29 do TJMT).

Não há falar em nulidade da sentença quando esta encontra-se devidamente fundamentada, com a exposição das razões que formaram o convencimento do magistrado.

Demonstrada a materialidade e a autoria delitivas em relação a apenas um réu, de forma indene de dúvidas, de rigor a manutenção da sua condenação e a absolvição do corréu com esteio no princípio do in dubio pro reo.

A condenação transitada em julgado referente a fato delitivo cometido posteriormente ao delito em apreço é apta a configurar maus antecedentes, não podendo ser sopesada como agravante da reincidência.

Tendo em vista que o réu era menor de 21 anos na época da prática criminosa, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

Devem ser mantidas as causas especiais de aumento de pena do emprego de arma de fogo e de concurso de pessoas quando comprovadas nos autos.

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios (Enunciado n. 1 do TJMT).

Devidamente motivado o patamar estipulado para o aumento da pena na terceira fase dosimétrica, com base nos elementos do caso concreto, inviável a sua alteração.”

Nas razões recursais, a defesa do embargante aponta no acórdão impugnado, em síntese, a ocorrência de
omissão
, consignando que há julgados recentes dos Tribunais Superiores em relação à necessidade de atender as formalidades legais para o reconhecimento pessoal, de
contradição
quanto aos fundamentos utilizados para afastar a tese de inépcia da denúncia e a tese absolutória, bem como aponta
obscuridade
pela ausência de fundamentação para a manutenção da fração de 3/8 de aumento da pena na terceira fase dosimétrica (Id. 139289655).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (Id.

140657156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022